Tribunal: TJMT
Processo: 1008631-67.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008631-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CONRADO RODRIGUES DE SENA - CPF: 007.271.991-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para a modalidade de empréstimo consignado, com revisão de encargos segundo a taxa média de mercado, interrupção dos descontos e restituição dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se sobre: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão do autor; (ii) a ilegitimidade passiva do BANCO PAN S.A.; e (iii) a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com o autor, bem como a legalidade dos descontos realizados em sua folha de pagamento.

III. Razões de decidir

3. Afastada a preliminar de prescrição, diante da aplicação da teoria da actio nata e da natureza sucessiva da relação jurídica, com lesão renovada mensalmente.

4. Rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva, tendo em vista a sucessão contratual entre o Banco Cruzeiro do Sul e o BANCO PAN S.A., que deu continuidade aos descontos.

5. No mérito, constatou-se abusividade na contratação de cartão de crédito consignado, com ausência de informações claras ao consumidor, especialmente quanto à natureza da operação, número de parcelas e taxa de juros.

6. Evidenciado o vício na prestação das informações e o desvirtuamento do contrato para modalidade mais onerosa, justificando a conversão para empréstimo consignado e a restituição simples dos valores descontados em excesso.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento: “1. É incabível a alegação de prescrição em relações jurídicas de trato sucessivo, cujos descontos são renovados mensalmente. 2. É legítima a inclusão no polo passivo da instituição financeira que sucedeu contratualmente outra entidade, assumindo os direitos e obrigações. 3. A contratação de cartão de crédito consignado sem adequada informação ao consumidor deve ser convertida em empréstimo consignado, com incidência da taxa média de mercado.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 4º, I, 6º, III, 39, V, 46, 47, 52, IV; CC, art. 205; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 639598/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 13/12/2016; TJMT, RAC 1028705-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 10/07/2024

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO PAN S. A.

contra r. sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos morais
manejada por
CONRADO RODRIGUES DE SENA
,
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais para determinar
a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado
, com
revisão dos encargos aplicáveis segundo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil
. Ainda, ordenou
a interrupção dos descontos e a restituição de eventuais valores pagos a maior, de forma simples, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros moratórios pela SELIC a partir da citação
(
vide
ID. 281060896).

Por suas razões recursais de ID. 281060897, o Apelante alega, em síntese, a
prejudicial de mérito
da
prescrição
,
bem como a ilegitimidade passiva parcial da instituição financeira, visto que o contrato teria sido firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, cuja parte de sua carteira de clientes foi arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

No
mérito
, defende
a validade da contratação e a ausência de irregularidades
, além de pleitear a aplicação do instituto da
supressio.
Assim, pugna pela reforma total da sentença.

Recurso tempestivo
e preparado (ID. 281781856).

O Apelado, por sua vez, apresentou
contrarrazões
no ID. 281061350
, refutando os argumentos do Recorrente e pleiteando
a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, sustenta o Apelante que o direito de ação do Apelado se encontra fulminado pela prescrição, uma vez que o contrato foi celebrado em
2008
, enquanto a demanda judicial somente foi ajuizada em
2024
, ultrapassando, segundo seu entendimento, o prazo de
05 anos
previsto no
art. 27 do Código de Defesa do Consumidor
.

Todavia,
a alegação não merece acolhida
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, aplica-se ao caso a
teoria da
actio nata
, segundo a qual o prazo prescricional se inicia
a partir do momento em que o consumidor tem ciência inequívoca da lesão e de sua extensão
.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1.
Por aplicação da teoria da actio nata, o prazo prescricional, relativo à pretensão de indenização de dano material e compensação de dano moral, somente começa a correr quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, inexistindo, ainda, qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação
. 2. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp 639598 SP 2014/0336558-9. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 13/12/2016, DJe: 03/02/2017; g. n.).

No caso dos autos, os descontos indevidos ocorreram de forma
contínua e sucessiva
, sendo a lesão renovada mensalmente, vindo o Apelado a tomar conhecimento efetivo da irregularidade
somente
quando percebeu que,
ao invés de um contrato de empréstimo consignado
, havia sido celebrado um contrato de
cartão de crédito consignado com RMC
, de natureza mais onerosa e indeterminada.

Nesse sentido,
este Sodalício já
firmou o entendimento de que, em situações de
descontos indevidos em folha de pagamento
,
a prescrição se

renova periodicamente
, pois se trata de relação jurídica de trato sucessivo.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – PRESCRIÇÃO AFASTADA – ONEROSIDADE EXCESSIVA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela
.

Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.”
(TJ/MT. RAC 1028705-16.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado: 10/07/2024, DJE:14/07/2024; g. n.).

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – VIOLAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada. 2.
Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.
3. Nas hipóteses que
envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.
(...)”
(TJ/MT. RAC 1043715-03.2022.8.11.0041. Relator Des. Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 09/07/2024, DJE: 11/07/2024; g. n.).

Nesse contexto,
não há que se falar em prescrição
,
ainda que parcial
, haja vista que os descontos indevidos persistiram até a propositura da ação, ensejando a renovação do prazo prescricional a cada parcela descontada.

Além disso, o
BANCO PAN S/A
sustenta a sua
ilegitimidade passiva parcial
, alegando que o contrato teria sido firmado com o Banco Cruzeiro do Sul, o qual teve parte de sua carteira de clientes arrematada pelo Apelante por meio de leilão.

Contudo, a preliminar suscitada também
não prospera
.

Isso porque, se a contratação que deu ensejo ao débito
sub judice
se refere a contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado adquirido do Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual, por sua vez, realizou a venda de parte de sua carteira de créditos relativos a cartão de crédito a favor do
BANCO PAN S/A
, que deu continuidade aos débitos na folha de pagamento do Autor, inconteste a legitimidade deste para figurar no polo passivo da presente lide.

Nesse sentido:

“(...)
Se o Banco Pan S.A adquiriu a carteira de créditos relativos a cartão de crédito do Banco Cruzeiro do Sul S.A, prosseguindo com as cobranças do contrato inicialmente entabulado com este, não há como reconhecer a sua ilegitimidade passiva
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1022209-88.2022.8.11.0002, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024) (g. n.)

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superadas as matérias preliminares e adentrando no mérito recursal, ressai dos autos que
CONRADO RODRIGUES DE SENA
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos morais
contra
BANCO PAN S.A.
, pela qual
sustentou ter sido induzido a erro pelo Requerido, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando, na realidade, foi celebrado um contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alegou, ainda, não ter sequer desbloqueado o cartão de crédito, e que os descontos realizados sobre sua remuneração ocorreram de forma indevida, pois não houve sua ciência inequívoca sobre a real natureza do contrato.

Em sede de contestação, o
BANCO PAN S.A.
argumentou que o contrato firmado foi lícito e válido, tendo sido regularmente celebrado pelo Autor, que assinou o contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e dele teve plena ciência.

Argumentou que os descontos realizados eram legítimos e decorreram de cláusula contratual expressamente acordada, sendo dever do consumidor ler atentamente os termos do contrato antes de assiná-lo.

Ao final da instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente a ação
, nos seguintes termos:

“(...)

Conforme destacado no relatório da presente sentença, a parte autora objetiva alterar a modalidade de contratação de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado pessoal, aduzindo, para tanto, que adquiriu empréstimo consignado há tempos, mas que ao passar dos anos percebeu que os referidos descontos não se encerravam e, a despeito dos inúmeros pagamentos já realizados, o valor do débito só aumentava.

Com efeito, verifica-se que a parte autora recebeu valores em sua em sua conta, mas nenhuma compra a crédito foi por ela realizada, demonstrando que não se tratou de efetiva utilização de cartão de crédito na modalidade comum em que são realizadas compras das mais variadas espécies, o que acaba por comprovar que a natureza da operação possui inequívoca feição de empréstimo pessoal.

(...) É nesse ponto em específico que a questão toma contornos de abusividade, já que não há a devida informação ao consumidor de como os descontos dessa modalidade de contratação se dão (na prática) em relação ao valor emprestado, pois ninguém, em sã consciência, se proporia a celebrar um contrato que, pela forma de amortização é, a bem da verdade, uma dívida interminável porque o desconto se dá, apenas, em relação ao valor mínimo da fatura (ainda que haja dinheiro em conta para o pagamento de todo o montante devido ou saldo positivo frente à fonte pagadora), sendo, em relação ao remanescente, aplicada correção por meio de taxas de juros muito altas que acabam por aumentar, e não diminuir o montante devido, caracterizando, assim, verdadeira cláusula leonina de dificílima compreensão.

Ora, é consabido que nas relações de consumo, as cláusulas contratuais precisam ser claras, assertivas e de fácil compreensão a todo e qualquer contratante – sobretudo aqueles considerados leigos no assunto – o que não se verifica no caso aqui tratado em que informações essenciais, como é o caso da forma de amortização do débito, se revelam dúbias a ponto de induzir em erro o consumidor, violando assim os princípios da informação e da transparência insculpidos no art. 46 do CDC.

(...) Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo E.TJDFT.

(...) Aplica-se, ademais, o disposto no art. 47 do mesmo código no sentido de que “As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, não se olvidando, ainda, que o consumidor é reconhecido pelo referido código, como a parte vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inciso I).

Logo, diante do quadro fático aqui delineado, afigura-se manifesta a abusividade no contrato celebrado entre as partes, pois além de se tratar de contrato de adesão em que a parte não consegue se insurgir em face de qualquer elemento da negociação, é nítido que o consumidor foi ludibriado pela instituição financeira a realizar contratação diversa daquela que efetivamente pretendia, incidindo aí, além de todo o arcabouçou protetor previsto no Código de Defesa do Consumidor, as disposições previstas no Código Civil acerca dos defeitos do negócio jurídico (erro e ignorância), mesmo porque a ideia central dos contratos de empréstimo é no sentido de que o devedor possa, por meio de um número de parcelas pré-definidas, efetuar o pagamento gradativo da obrigação até que se chegue ao adimplemento integral do débito.

Mas o que se vê, na prática, é uma dívida infindável que só aumentou ao longo do tempo porque a forma de amortização então utilizada é deveras prejudicial ao consumidor em razão da incidência de exorbitantes juros ao remanescente, típicos dessa espécie de operação.

Portanto, o que se pode concluir é que o contrato em questão caracteriza não apenas dificuldade na compreensão de certas cláusulas, mas também deficiência em relação a questões obrigatórias, como é o caso da quantidade de parcelas que devem ser pagas pelo contratante para o adimplemento integral da obrigação, tal como expressamente previsto no art. 52, IV, do código consumerista acima citado.

Em acréscimo ao quanto afirmado acima, trago à colação interessante lição extraída do voto condutor proferido nos autos da apelação nº 0712789-31.2022.8.07.0007, recentemente julgada pelo E.TJDFT.

(...) Portanto, diante da abusividade verificada, a fim de evitar maiores prejuízos à parte autora, necessário se faz a conversão da modalidade contratada (cartão de crédito consignado) para empréstimo pessoal consignado, tal como requerido na petição inicial.”
(ID. 281060896).

Pois bem.

Quanto a aplicação do instituto da
supressio,
ao analisar a contestação (Id. 281060875) e as manifestações do banco apelante na primeira instância, verifico que em nenhum momento se utilizou do argumento de que deve ser aplicado o instituto do
supressio
, ou seja, essa tese não foi suscitada no juízo
a quo
, portanto, não é possível analisá-la neste grau de jurisdição, pois se trata de inovação recursal.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUNTADA DE DOCUMENTO QUE PODERIA TER SIDO JUNTADO NA INICIAL – PRECUSÃO TEMPORAL DA PROVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – LEGALIDADE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Constitui inovação recursal e supressão de instância, a tentativa da parte sucumbente em discutir, em sede de apelação, matérias pela mesma não aventadas na fase de instrução probatória e até a prolação da sentença de mérito pela mesma objurgada. (...)” (Ap 162622/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017)

Assim,não conheço do pedido quanto a aplicação do instituto da
supressio
.

Ademais,
extrai-se do feito que o ponto central da controvérsia reside na
validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
, quando a real intenção do Apelado era contratar
um empréstimo consignado convencional
.

Não há dúvidas de que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa, por constar a atividade bancária expressamente elencada no art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, deve-se reconhecer que o Apelado se enquadra na categoria de
consumidor hipossuficiente
, conforme dispõe o
art. 4º, I, do CDC
, sendo
presumidamente
vulnerável diante da complexidade das operações financeiras
e das
assimetrias informacionais inerentes às relações bancárias
, de sorte que subsiste à
obrigação de prestar informações claras, ostensivas e verdadeiras ao consumidor
(art. 6º, III, do CDC).

Sem maiores delongas,
entendo não assistir razão ao Apelante
.

Como bem delineado na r. sentença, a Instituição Financeira apelante
se limitou a juntar as faturas do cartão de crédito questionado

à contestação (ID. 281060876),
deixando de apresentar as cópias dos contratos que comprovariam a contratação do empréstimo mediante a utilização do cartão de crédito consignado
.

Além disso, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente do Apelado, inexistindo a utilização do cartão de crédito para outros fins,
o que indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito por parte da instituição financeira, com manifesto intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco, sem a devida informação.

Importa relevar que a existência de faturas, juntadas pelo
BANCO PAN S/A,
n
ão se mostram suficientes para comprovar a natureza da operação que o Recorrido quis contratar, máxime por não restar demonstrada a utilização do cartão, assim como por não constar dos autos o instrumento contratual que evidencie a inequívoca manifestação de vontade da consumidora.

Resta claro, no caso em comento,
que houve flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e principalmente a taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Nesse sentido é o entendimento reiterado deste Sodalício, veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO
- DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura
falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de
conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC 1021708-68.2021.8.11.0003. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 24/01/2024. Publicação: 30/01/2024) (g.n.).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.
In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado ao consumidor, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação.Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.”
(TJMT. RAC: 1020817-11.2021.8.11.0015. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/03/2024. Publicação: 24/03/2024) (g.n.)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso, na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme determinado pelo magistrado de origem.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas e, no mérito, conheço em parte do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso
,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025